Tribunal: TJSP
Processo: 9000098-75.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e IV e do art. 50, VI, ambos

Ementa:

Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e IV e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e IV e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da penitenciária, consistente em recusar-se a entrar ou a deixar a cela.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas na LEP. Sob a perspectiva processual, na medida em que o reeducando já se encontra cumprindo pena no sistema fechado, descabe a regressão de regime. A infração disciplinar de natureza grave acarreta, todavia, invariavelmente: a) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; b) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, ainda, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.